Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. CONTRATO SOCIAL NÃO CONSOLIDADO. PRETENSÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEMANDA DE NATUREZA CÍVEL. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é delimitada no art. 33 da Lei 11.697/2008 e o art. 2o da Resolução 23/2010 – TJDFT, ao estabelecer o rol taxativo de hipóteses de competência daquela Vara.
2. O litígio judicial envolve resilição do contrato de aquisição de cotas adquiridas pelos autores da empresa dos réus, mediante exercício do direito de arrependimento. 2.1. Até então, não se reconhece dissolução social, quer total quer parcial, na medida em que as cotas retornariam ao sócio cedente, conduzindo às partes ao status quo ante à celebração do negócio jurídico. Tanto o é que na inicial não há pedido concernente ao levantamento ou apuração de haveres, próprios da dissolução societária.
3. Trata-se de questão de natureza obrigacional e contratual que não se enquadra nas hipóteses taxativas para competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 3.1, devendo ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível comum, em face de sua competência residual.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília.